Tribunal: TJMT
Processo: 1001049-07.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001049-07.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROZINILDA DA CRUZ CALDEIRA OLIVEIRA - CPF: 522.261.581-20 (RECORRENTE), WELLYNTON ALVES - CPF: 034.469.521-28 (ADVOGADO), GILDOMAR JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 929.042.541-53 (RECORRENTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001049-07.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Magazine Luiza S/A

Recorrida(s):

Rozinilda da Cruz Caldeira Oliveira

Gildomar Jesus de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA EFETUADA NA LOJA DA RECLAMADA. COMPRA CANCELADA. PRODUTO DEVOLVIDO. PARCELAS COBRADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA. ESTORNO NÃO REALIZADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Caracteriza falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, a conduta do estabelecimento Reclamado que após o cancelamento da compra e devolução do produto (cama box e colchão) persiste com a cobrança e não realiza o estorno dos valores pagos, obrigando a consumidora procurar o judiciário para restituir os valores exigidos indevidamente.

3. No presente caso, restou comprovado que a compra foi realizada em 17/07/2021; o cancelamento junto ao estabelecimento Recorrente em 14/10/2021; e o estorno do valor de R$ 2.035,40 somente em 03/02/2022, após a determinação judicial de antecipação de tutela.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Ademais, com relação ao dano moral entendo este ser cabível, visto que a empresa Reclamada não agiu dentro de sua obrigação de indenizar os Reclamantes,
sendo que apenas restituiu os valores devidos após a determinação judicial de antecipação de tutela
(id. 74160575). Ora, não se deve confundir boa-fé processual com boa fé consumerista, a atitude negligente da empresa em realizar a restituição forçou os Reclamantes a procurarem a via judicial mesmo após já terem ingressado com maneiras administrativas de resolução de conflito (id. 73741895). Logo, é nítido que os consumidores foram lesados pela falha na prestação de serviço, pela cobrança dos valores sem a devida restituição pela empresa em tem hábil, mesmo após a devolução do produto”.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015,
OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para:
I-
Condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante à quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da intimação da citação válida”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022